Tribunal: TJDFT
Processo: 0014340-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014340-36.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VALDIR ARRAIS DA SILVA, GELASIO CHAVES FRANCO, PAULO AFONSO FURTADO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Encaminhem-se os autos à Contadoria para que calcule o valor devido ao credor GELASIO CHAVES FRANCO a título de acordo direto considerando a penhora em seu desfavor no valor de R$ 10.656,60, conforme ofício ID 28627057. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac